Tribunal: TJBA
Processo: 8002109-46.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002109-46.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIZANGELA FAGUNDES BRITO

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
HIRAN LEAO DUARTE

A6

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. REGULARIDADE DA LIMINAR CONCEDIDA. PRELIMINARES AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Elizangela Fagundes Brito contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão formulado por Banco Yamaha Motor do Brasil S.A., consolidando a propriedade plena do bem em favor do credor fiduciário, com base no art. 3º, §§ 1º e 5º, do Decreto-Lei 911/69. A apelante alega nulidade da decisão liminar e cerceamento de defesa, além de contestar cláusulas contratuais por suposta abusividade.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a regularidade da decisão liminar de busca e apreensão concedida sem a oitiva da parte contrária, a necessidade de produção de prova pericial para descaracterização da mora e a existência de eventual abusividade contratual.

III. Razões de decidir

3. A liminar de busca e apreensão, concedida
inaudita altera pars
encontra respaldo legal no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, sendo suficiente a comprovação da mora.

4. Consta nos autos notificação extrajudicial com comprovante de envio ao endereço contratual, além de cópia do contrato inadimplido, sendo desnecessária a assinatura do devedor para a constituição da mora.

5. A ausência de perícia contábil não caracteriza cerceamento de defesa, por não se tratar de requisito essencial à configuração da mora. Discussões sobre eventual abusividade contratual devem ser deduzidas em ação própria.

6. As alegações genéricas de abusividade contratual e encargos indevidos não foram acompanhadas de elementos técnicos ou documentos suficientes para afastar a mora ou infirmar a legalidade do contrato.

7. O benefício da justiça gratuita já foi deferido na origem, sendo prejudicado o exame recursal do ponto.

8. Mantida a condenação em honorários sucumbenciais e majorados os honorários recursais em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É regular a concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, desde que comprovada a mora do devedor por meio de notificação enviada ao endereço contratual, prescindindo do recebimento pessoal.

2. A ausência de perícia contábil não caracteriza cerceamento de defesa em ação de busca e apreensão, quando a mora está suficientemente comprovada por documentos.

3. Alegações genéricas de abusividade contratual não afastam a mora nem impedem a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário."

Dispositivos legais relevantes citados
:

Decreto-Lei 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, arts. 85, §11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1630010/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/06/2017; Súmula 72 do STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8002109-46.2022.8.05.0103
, de ILHÉUS/BA sendo apelante
ELIZANGELA FAGUNDES BRITO
e apelado,
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade votos em,
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.